Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-30.2022.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Defeito na prestação do serviço – Suspensão da linha telefônica decorrente de anterior inadimplemento de fatura pela autora - Concessionária que, em princípio, agira no exercício regular de direito reconhecido - Recurso da autora pleiteando a elevação da indenização concedida na sentença – Arbitramento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Defeito na prestação do serviço – Suspensão da linha telefônica decorrente de anterior inadimplemento de fatura pela autora - Concessionária que, em princípio, agira no exercício regular de direito reconhecido - Recurso da autora pleiteando a elevação da indenização concedida na sentença – Arbitramento adequado à situação de fato narrada na petição inicial, não se justificando elevação – Sentença mantida – Recurso improvido.